Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706891-77.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação de no 0706891-77.2017.8.07.0018. O Apelante LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Apelante LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 14:33:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador